Tribunal: STF
Processo: MS 26310
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS - TRATAMENTO IGUALITÁRIO. A regra é a
   participação dos candidatos, no concurso público, em igualdade de
   condições.
CONCURSO PÚBLICO - RESERVA DE VAGAS - PORTADOR DE
   DEFICIÊNCIA - DISCIPLINA E VIABILIDADE. Por encerrar exceção, a
   reserva de vagas para portadores de deficiência faz-se nos
   limites da lei e na medida da viabilidade consideradas as
   existentes, afastada a possibilidade de, mediante arredondamento,
   majorarem-se as percentagens mínima e máxima previstas.